Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DA PARTE RÉ. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERTINÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Havendo vício no acórdão, a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória merece acolhimento.
3. Nos casos em que a parte Ré é citada para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
4. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, § 1o, do CPC/15).
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definida pelo legislador.
6. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.